Tribunal: STF
Processo: MS 38321
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição eletrônica n. 13570/2022)



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA A CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE INTERINOS PARA SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS VAGAS. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO.



    1. Mandado de segurança coletivo, com requerimento de medida liminar, impetrado em 23.11.2021, por Associação dos Responsáveis Interinamente por Cartórios Vagos no Estado de Santa Catarina – Arespin contra ato da Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura (e-doc. 5), objetivando a regularização da nomeação de interinos para as serventias extrajudiciais vagas daquele Estado.



    2. Em 3.3.2022, o Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de Santa Catarina – SINOREG/SC, a Associação dos Notários e Registradores de Santa Catarina – ANOREG/SC, o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção Santa Catarina – IEPTB/SC e o Colégio Registral Imobiliário de Santa Catarina – CORI/SC pleitearam seu ingresso neste mandado de segurança na condição de amici curiae.



    Apresentam-se como “instituições civis sem fins lucrativos, são entidades de representação das classes notarial e registral do Estado de Santa Catarina, com grande conhecimento técnico capaz de enriquecer a discussão do presente mandamus” (fl. 3, e-doc. 21). 



    Argumentam sobre o cabimento da intervenção e a repercussão social da controvérsia sob análise (fl. 12, e-doc. 21). 



    3. O entendimento prevalecente deste Supremo Tribunal é no sentido de que a natureza subjetiva e a celeridade preconizada no rito do mandado de segurança não se coadunam com os procedimentos de intervenção de terceiros (v.g., Segundo Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 26.552, Relator Ministro Celso de Melo, Plenário, DJe 16.10.2009; Mandado de Segurança n. 28.122, Relator Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJe 9.4.2012; Mandado de Segurança n. 28.547, Relator Ministro Eros Grau, decisão monocrática, DJe 25.3.2010), sendo certo, ainda, que a Lei n. 12.016/2009 não prevê a assistência ou a figura do amicus curiae em mandado de segurança.



    De se registrar que, assim como se deu em relação ao art. 19 da Lei n. 1.533/1951, norma alterada pela Lei n. 6.071/1974, a Lei n. 12.016/2009 não admitiu a intervenção de terceiros no mandado de segurança, estabelecendo-se aplicável a essa ação mandamental apenas o litisconsórcio, nos termos seguintes:



    “Art. 24. Aplicam-se ao mandado de segurança os arts. 46 a 49 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”.



    Nesse sentido, por exemplo, decisão do Ministro Celso de Mello no Mandado de Segurança n. 28.712:



    “Cabe registrar, finalmente, que o pleito ora formulado também não poderia ser examinado como pedido de ingresso, na presente causa, na condição de “amicus curiae”, eis que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se a respeito desse tema, entendeu inadmissível, por mais de uma vez (MS 26.552-AgR-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 27.939-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), essa modalidade de intervenção processual no âmbito das ações de mandado de segurança:



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA. ‘AMICUS CURIAE’. DESCABIMENTO.



    1. Consolidação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser admissível assistência em mandado de segurança, porquanto o art. 19 da Lei 1.533/51, na redação dada pela Lei 6.071/74, restringiu a intervenção de terceiros no procedimento do ‘writ’ ao instituto do litisconsórcio.



    (...)



    3. Pedido de participação em suspensão na qualidade de ‘amicus curiae’ que não foi objeto da decisão ora agravada, além de ser manifestamente incabível.” (SS 3.273-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)



    “– Não se revela juridicamente possível a invocação da Lei nº 9.868/99 (art. 7º, § 2º) para justificar o ingresso de terceiro interessado, em mandado de segurança, na condição de ‘amicus curiae’. É que a Lei nº 9.868/99 – por referir-se a processos de índole eminentemente objetiva, como o são os processos de controle normativo abstrato (RTJ 113/22 – RTJ 131/1001 – RTJ 136/467 – RTJ 164/506-507, v.g.) – não se aplica aos processos de caráter meramente subjetivo, como o processo mandamental.



    – Não se revela admissível a intervenção voluntária de terceiro, ‘ad coadjuvandum’, na condição de assistente, no processo de mandado de segurança. Doutrina. Precedentes.” (MS 26.553-AgR-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)” (MS 28.712 MC-AgR-Segundo-ED, Relator o Ministro Celos de Mello, DJe 30.4.2015).



    Incabível, portanto, a admissão de amici curiae em ação de natureza subjetiva, em especial no mandado de segurança, pela ausência de previsão legal específica, na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal.



    4. Pelo exposto, indefiro o pedido.



    À Secretaria, para a exclusão da Petição n. 13.570/2022 do processo eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022. 



Ministra Cármen Lúcia



Relatora